Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718175-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SILVESTRE GORGULHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito da certidão de decorrência de prazo de ID 42398476, faculto à parte impetrante a derradeira chance de recolher as custas processuais finais apuradas pela Contadoria do Juízo (ID 41986484), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sua inércia implicar na inscrição em dívida ativa do valor correlacionado, com todos os seus consectários, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator